Tribunal: TJDFT
Processo: 0702991-55.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ADOLESCENTE. COMPROVAÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. OBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do Código Civil).
2. Comprovada a alteração nas necessidades do menor, pois fixada a pensão há quase 5 (cinco) anos, impõe-se readequar o montante à atual situação financeira do Autor, mormente porque ele adentrou na adolescência, fase que exige maiores gastos, de forma a assegurar minimamente o atendimento às necessidades do alimentando.
3. A majoração do valor da obrigação alimentícia para o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo mostra-se proporcional às necessidades do menor e à capacidade contribuitiva do Réu aferida nos autos.
4. Apelação do Réu conhecida e não provida.